Tribunal: TJES
Processo: 5021247-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021247-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS DE SOUZA BRANDAO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TESTE ADAPTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula e prosseguimento de militar estadual no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2023, com dispensa ou adaptação das provas do Teste de Aptidão Física (TAF), tendo em vista limitação física adquirida em acidente de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a matrícula e permanência de militar no curso de formação com a realização de TAF adaptado, diante de incapacidade parcial e permanente adquirida no exercício da atividade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (LC/ES nº 911/2019) não contempla, expressamente, a hipótese de realização de TAF por militar com limitação permanente adquirida em serviço, restringindo-se à possibilidade de reagendamento nos casos de afastamento temporário.

4. Entretanto, a aplicação literal da norma, desconsiderando a peculiar situação do militar com sequela funcional, afronta os princípios da isonomia, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, na medida em que perpetua discriminação contra quem sofreu limitação decorrente do cumprimento do dever funcional.

5. A Portaria nº 538-R/2011 da própria Polícia Militar do Estado do Espírito Santo prevê a possibilidade de realização do TAF em condições especiais para militares com incapacidade parcial permanente decorrente de acidente em serviço, refletindo entendimento administrativo já consolidado.

6. A jurisprudência desta Corte admite, reiteradamente, a flexibilização ou adaptação do TAF em situações similares, reconhecendo o direito de militares lesionados em serviço à continuidade na carreira por meio da participação em cursos internos de formação com ajustes proporcionais à sua condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para assegurar ao autor a participação no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS com realização de teste de aptidão física adaptado à sua condição

Tese de julgamento
:
1. É possível a realização de teste de aptidão física em condições especiais por militar estadual com incapacidade parcial e permanente adquirida em serviço, em respeito aos princípios da isonomia, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

2. A negativa de matrícula em curso de formação, fundada unicamente em limitação física permanente decorrente de acidente funcional, viola direitos fundamentais e configura discriminação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; CPC, art. 1.014; LC/ES nº 911/2019, art. 20, §§ 1º e 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5021247-75.2023.8.08.0024

Apelante:
Marcos de Souza Brandao

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula e prosseguimento do autor no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023), dispensando ou adaptando as provas de corrida e agilidade do Teste de Aptidão Física (TAF), em razão de incapacidade parcial que lhe acomete decorrente de acidente em serviço.

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões,
em sessão pretérita negou provimento ao recurso mantendo a improcedência do pedido sob fundamento de que a limitação de caráter definitivo inviabiliza a progressão na carreira, nos moldes estabelecidos pelo regulamento do CHS/2023.

Pois bem. Após detida análise do caderno eletrônico e da jurisprudência assente sobre o tema, cheguei a conclusão diversa, de modo que peço vênia para apresentar divergência.

A Lei Complementar Estadual n. 911/2019, ao estabelecer as regras para a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo assim dispõe sobre o teste de aptidão física - TAF:

Art. 20. O TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais.

[...]

§ 7º O militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, terá agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado; se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção não será matriculado no curso pleiteado e, se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º.

§ 8º O militar estadual que se enquadrar nos §§ 6º ou 7º deste artigo deverá requerer inscrição no processo seletivo do curso correspondente imediatamente posterior, cessada a condição impeditiva, sendo submetido apenas às etapas previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo e, se considerado apto no TAF, será matriculado no referido curso, ocupando vaga dentro do critério ao qual se habilitou, desde que atendidos os requisitos previstos nos arts. 16 e 21.

Ou seja, a lei assegura ao militar portador de incapacidade de cunho parcial e temporário, decorrente do exercício funcional, o direito ao agendamento de nova data para a realização do teste de aptidão física, desde que tal se dê até o resultado final do processo de seleção.

Contudo, a lei não alberga a hipótese em que o candidato militar é portador de incapacidade parcial e permanente adquirida no exercício da atividade policial, como no caso do autor, ora apelante.

Entretanto, como bem apontado pela e.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 5008029-52.2023.8.08.0000, interposto da decisão que deferiu ao autor a tutela de urgência para prosseguir no curso,
“à luz do princípio da isonomia, entendo ser razoável e mesmo proporcional a realização do teste de aptidão física em condições especiais para os candidatos que sejam portadores de incapacidade de cunho parcial e permanente e estejam no desempenho da função, sendo justamente esta a hipótese em julgamento.”

Na ocasião, restou bem apontado pela e. Desembargadora Marianne que a Polícia Militar Estadual já editou a Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, assegurando ao militar que participe de processo de promoção e possua incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida no desempenho do serviço, o teste de aptidão física em condições especiais, o que já demonstraria a inclinação da administração pública no reconhecimento da irrazoabilidade da exigência do teste em relação aos militares que foram lesionados gravemente no cumprimento do seu dever
.

Por essa razão tem sido recorrente neste e. TJES decisões concedendo aos militares nesta peculiar condição o direito de participar dos cursos e de promoção na carreira com realização de testes de aptidão física adaptados, ou mesmo os dispensando. Cito alguns arestos:

EMENTA APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA POLÍCIA MILITAR PROMOÇÃO À PATENTE DE 2º SARGENTO DA PMES MILITAR PORTADOR DE INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA DISPENSA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA [...] - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA GARANTIR A INCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE NO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO AO POSTO DE 2ª SARGENTO DA PMES RECURSO DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. - Hipótese de impossibilidade do impetrante se submeter ao teste de aptidão física - TAF em razão de sequela advinda de acidente em serviço. [...] 4. - A manutenção da exigência obstaria a promoção daqueles que sofreram lesões permanentes no exercício da nobre atividade policial, ofendendo o princípio da isonomia. 5. - Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Apelação Cível, 024110278033, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS PROVAS FÍSICAS. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR REVOGADAS. DIREITO A IGUALDADE. RECUSO DESPROVIDO. [...] 3) Se as limitações físicas decorrentes do acidente de serviço não impossibilitam a candidata de exercer a função de policial militar na condição de 1º Sargento, também não a impedem de progredir na carreira, alcançando a graduação de Subtenente. 4) Recurso desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5015303-67.2023.8.08.0000, Órgão Julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 16/05/2024)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CHS – TAF – CANDIDATO COM SEQUELAS FÍSICA ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL. ATENÇÃO À IGUALDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5015886-77.2023.8.08.0024, Órgão Julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2023. ELIMINAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DE LESÕES PROVOCADAS EM ACIDENTE DE SERVIÇO QUE OBSTAM A REALIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS FÍSICAS. PARTICIPAÇÃO DO TAF EM PROCESSOS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA ANTERIORES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR REVOGADAS. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SEM AFRONTA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004221-64.2023.8.08.0024, Órgão Julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 03/06/2024)

Assim, com as devidas vênias à e. Desembargadora Relatora, dela
DIVIRJO
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, assegurando ao autor a participação no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS com realização de teste de aptidão física adaptado à sua condição de incapacidade parcial.

Com o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Em que pese, de fato, não exista previsão legal para a hipótese em que o candidato militar é portador de incapacidade permanente adquirida no desempenho da função policial, vale ressaltar entendimento já adotado no agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a medida liminar em favor do autor.

Naquela oportunidade, a E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos consignou que já fora editada a a Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, assegurando ao militar que participe de processo de promoção e possua incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida no desempenho do serviço, o teste de aptidão física em condições especiais, o que já demonstraria a inclinação da administração pública no reconhecimento da irrazoabilidade da exigência do teste em relação aos militares que foram lesionados gravemente no cumprimento do seu dever.

Assim, pedindo vênia ao entendimento de relatoria,
ACOMPANHO a divergência para fins de dar provimento ao recurso.
É como voto.

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante tem direito à participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023) com dispensa ou adaptação das provas de corrida e agilidade do Teste de Aptidão Física (TAF), considerando sua limitação física decorrente de acidente em serviço.

Conforme estabelecido pelo art. 20, §§1º, 5º e 7º, da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF visa à avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que o candidato seja considerado apto de acordo com as normas internas da corporação.

O §7º, especificamente, prevê que o militar afastado temporariamente por acidente de serviço pode realizar o TAF em nova data, desde que dentro do prazo do processo seletivo.

Não há, contudo, autorização legal para a aplicação de teste adaptado quando o candidato apresenta limitação permanente ou quando a avaliação não puder ser concluída antes da publicação do resultado final.

No caso concreto, o apelante apresentou atestados médicos que indicam limitação física para realizar exercícios de corrida e agilidade por tempo indeterminado. Tal condição, portanto, é incompatível com os requisitos estabelecidos pela legislação e pelas normas internas da PMES para a participação no CHS/2023.

Ressalta-se que, de acordo com a Diretriz de Instrução n. 002/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - 2023, a etapa do TAF é eliminatória, sendo imprescindível que o candidato cumpra integralmente as exigências.

Além disso, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a aplicação de TAF adaptado para candidatos com incapacidade permanente viola os princípios da isonomia e da legalidade, pois, ao tratar de forma desigual candidatos que não possuem limitação temporária, acaba por desvirtuar as normas regulamentadoras do certame.

No julgamento do agravo de instrumento n. 5008029-52.2023.8.08.0000, este órgão fracionário analisou a situação do apelante, tendo concluído pela impossibilidade de prosseguimento no curso, como se depreende da ementa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO 2023. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ADAPTADA. LIMITAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto consoante as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção.

2. Já os subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução n. 02/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2023, estabelecem que a quinta etapa, consistente no Teste de Avaliação Física (TAF), é eliminatória, sendo indispensável que o militar seja considerado apto.

3. O agravado possui limitação por tempo indeterminado, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

4.
A situação do agravado distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, em que os candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, desde que classificados dentro do número de vagas.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5008029-52.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.03.2024)

Embora o apelante alegue que sua exclusão fere os princípios da dignidade humana e da proporcionalidade, a limitação de caráter definitivo inviabiliza sua progressão na carreira, nos moldes estabelecidos pelo regulamento do CHS/2023.

Consigno ainda que a reserva de vaga para um próximo curso é inviável, eis que configura manifesta inovação recursal, já que o pedido não consta na petição inicial.

Não há, portanto, elementos que justifiquem a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, pois a legislação aplicável foi devidamente observada, e a decisão está alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Com o devido respeito ao entendimento da E. Desembargadora Relatora, em consonância com o meu posicionamento nos autos do Agravo de Instrumento n. 5008029-52.2023.8.08.0000, que examinou a questão posta sob apreciação em sede liminar,
acompanho
o voto divergente do E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.